Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707679-69.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ROBESON CARLOS BATISTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Não conheço dos agravos internos de IDs 69537836 e 69537839, porquanto interpostos os agravos em recursos especial e extraordinário de IDs 68780608 e 68780865 opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento dos recursos interpostos por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (...) (AgInt no AREsp n. 2.574.461/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Ademais, a decisão de ID 68102838 (juízo negativo de admissibilidade dos recursos constitucionais) não abordou matéria exarada no julgamento de recursos repetitivos, de modo que se revela incabível a interposição de agravo interno. Assim, mesmo que os mencionados agravos internos tivessem sido interpostos simultaneamente aos agravos do 1.042 do CPC, não estaria configurada a exceção ao princípio da unirrecorribilidade, pois a decisão de ID 68102838 apenas inadmitiu os recursos constitucionais, não tendo sido negado seguimento a qualquer dos recursos. Cumpra-se o despacho de ID 69182266, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007